Tribunal: TJMT
Processo: 1043001-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043001-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCIDES SZULCZEWSKI NETO - CPF: 024.517.260-24 (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 220432695, do Termo de Embargo no 220442056 e dos atos derivados do Processo Administrativo no 36260/2022, em razão de irregularidade na notificação por edital do autuado, Alcides
Szulczewski
Neto, realizada sem o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental é válida quando precedida apenas de uma tentativa de entrega postal com devolução por "não procurado"; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital constitui meio excepcional de comunicação processual no âmbito do processo administrativo ambiental e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de localização do autuado por meios ordinários, conforme dispõe o art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

A simples devolução de correspondência com a anotação "não procurado", especialmente em zona rural com restrição de entrega, não caracteriza, por si só, situação de endereço incerto ou não sabido, tampouco supre o dever da Administração de adotar diligências adicionais para assegurar a ciência do administrado.

A ausência de novas tentativas de localização, como reenvio da correspondência, consultas a bancos de dados públicos ou outras medidas razoáveis, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato de notificação por edital assim realizado.

A alegação de limitações operacionais do órgão ambiental não exime o Poder Público da observância do
devido processo legal e não justifica o cerceamento de garantias constitucionais.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da nulidade da notificação, e o perigo de dano, em razão das restrições patrimoniais e fiscais já incidentes sobre o agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300; Lei Estadual no 7.692/2002,
arts
. 38 a 41; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 22 a 25; LC/MT no 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1020010-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 1090186-72.2025.8.11.0041, que deferiu tutela provisória de urgência em favor de Alcides
Szulczewski
Neto.

A ação originária foi proposta por Alcides
Szulczewski
Neto em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do
Auto de Infração no 220432695 e do Termo de Embargo no 220442056, ambos lavrados pelo órgão ambiental estadual em virtude de suposta infração ambiental, bem como a declaração de nulidade dos atos deles decorrentes no Processo Administrativo no 36260/2022.

Em suas razões iniciais, o autor aduziu a existência de vícios que contaminariam todo o procedimento administrativo, especificamente a ocorrência de bis in idem, porquanto a autuação do ano de 2022 teria recaído sobre a mesma área já autuada em 2021, e cerceamento de defesa, em razão da nulidade da notificação realizada via edital, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação processual.

Após ouvir a Fazenda Pública Estadual, o magistrado de primeiro grau deferiu a medida liminar pleiteada, fundamentando sua decisão na constatação de irregularidade na notificação por edital realizada no processo administrativo. Consignou o juízo a quo que a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, assegura ao administrado o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.

Verificou, ainda, que o órgão ambiental procedeu com tentativa de notificação do autor via Carta com Aviso de Recebimento para o endereço Rua AR1, SN, Setor Chácaras, Juína/MT, CEP 78.320-000, a qual restou frustrada, retornando sem cumprimento. Posteriormente, sem a adoção de diligências complementares, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital, publicada no Diário Oficial no 28.393, de 14 de dezembro de 2022.

Entendeu o magistrado singular, em juízo de cognição sumária, que a notificação por edital, nos moldes em que foi realizada, apresenta
indícios de irregularidade que comprometem a validade dos atos realizados no Processo Administrativo no 36260/2022, porquanto a devolução de correspondência postal não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o artigo 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em consequência, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 220432695 e do Termo de Embargo no 220442056, a suspensão dos atos de cobrança e restrições derivados do Processo Administrativo no 36260/2022, inclusive a inscrição em dívida ativa, negativação e protesto, bem como determinou à SEFAZ/MT que não obste a emissão de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão não merece subsistir. Argumenta que o auto de infração, acompanhado dos respectivos Termo de Embargo e Notificação, foram encaminhados via Correios para o endereço correto do requerente, qual seja, Rua AR1, SN, Setor Chácaras, Juína/MT, CEP 78.320-000, sendo fato incontroverso que o referido endereço pertence ao agravado, conforme consta em diversos documentos apresentados nos autos.

Aduz que, tratando-se de endereço encravado na zona rural do município de Juína, existe restrição de entrega dos Correios, e que, segundo a instrução oficial dos Correios, nestes casos o destinatário deve comparecer
à unidade dos Correios para retirar o objeto, o que não foi feito pelo agravado.

Sustenta que o requerente teve clara oportunidade de defesa, mas não cumpriu seu dever de retirar a correspondência junto aos Correios, razão pela qual o envelope retornou sem cumprimento.

Alega que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais
eles
não são encontrados pelos correios.

Conclui que, considerando que a ausência de notificação decorreu de negligência do interessado em retirar a correspondência nos Correios e em atualizar seu endereço junto aos cadastros dos órgãos públicos, é válida a notificação efetivada via edital, consoante os termos do artigo 121, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 232/2005. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, em decisão monocrática
.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida cinge-se em verificar se a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 220432695 e do Termo de Embargo no 220442056, bem como os atos de cobrança e restrições derivados do Processo Administrativo no 36260/2022, merece reforma, conforme pretende o Estado de Mato Grosso, ou se deve ser mantida, como sustenta o agravado.

Para tanto, impõe-se examinar se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais e se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

I.
Do cabimento da tutela provisória de urgência

Preliminarmente, cumpre registrar que a tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de juízo de cognição sumária, baseado em prova inequívoca, que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em exame, a tutela deferida possui natureza cautelar, porquanto visa garantir o resultado útil do processo mediante a suspensão dos efeitos da autuação ambiental e dos atos dela decorrentes, até que se verifique, em cognição exauriente, a regularidade do procedimento administrativo.

II.
Da notificação por edital em processo administrativo ambiental

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Trata-se de garantia fundamental que impõe à Administração Pública o dever de assegurar ao administrado a efetiva ciência dos atos processuais que possam resultar em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 4o que a Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

Quanto às citações e intimações, a referida lei dispõe:

“
Art. 38– No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em
contrario
.

Art. 39
A intimação deverá conter:

I -
a
identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II -
finalidade
da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV -
informação
da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V -
se
necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por
telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 41.
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.

Especificamente quanto ao processo administrativo ambiental, o artigo 98 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece que "
as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar".

Com o objetivo de regulamentar a lei complementar estadual acima citada, foi editado o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispôs sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o qual vigorou até 18 de julho de 2022, quando foi revogado pelo Decreto Estadual no 1.436/2022,
que atualmente dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Tendo em vista que a notificação no Processo Administrativo no 36260/2022 foi realizada após julho de 2022, as disposições do Decreto Estadual no 1.436/2022 devem ser aplicadas ao presente caso.

O referido decreto estabelece, em sua Seção III, que trata da citação do auto de infração e demais termos:

“
Art. 22.A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
meio de endereço eletrônico devidamente
informado
no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por
edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

(...)
”

“
Art. 23.A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I -
a
devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II -
recebida
no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 24.Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25.A citação por edital somente será realizada:

I -
se
forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.
”

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que a notificação por edital em processo administrativo ambiental constitui medida excepcional, somente admissível quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, e após o esgotamento das tentativas de localização do infrator por meios ordinários.

O artigo 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022 é expresso ao determinar que, na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Trata-se de norma que visa assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, impondo à Administração Pública o dever de empreender esforços razoáveis para localizar o administrado e garantir
sua ciência pessoal dos atos processuais, antes de recorrer à via excepcional da notificação por edital.

III.
Da análise do caso concreto

No caso em exame, verifica-se dos autos que o órgão ambiental procedeu com a tentativa de notificação do agravado, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço Rua AR1, SN, Setor Chácaras, Juína/MT, CEP 78.320-000. A correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado".

Em seguida, sem a adoção de qualquer diligência adicional para confirmar a regularidade do endereço ou para garantir a ciência do destinatário, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital, publicada no Diário Oficial no 28.393, de 14 de dezembro de 2022.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência é correto e pertence ao agravado, conforme consta em diversos documentos apresentados nos autos. Argumenta que, tratando-se de endereço localizado na zona rural do município de Juína, existe restrição de entrega dos Correios, e que, segundo a instrução oficial dos Correios, nestes casos o destinatário deve comparecer à unidade dos Correios para retirar o objeto, o que não foi feito pelo agravado. Sustenta que a ausência de notificação decorreu de negligência do interessado em retirar a correspondência nos Correios, sendo válida a notificação efetivada via edital.

Sem razão, contudo, o agravante.

A anotação "não procurado" aposta pelos Correios indica que o serviço de entrega domiciliar não foi realizado e que o destinatário não compareceu à agência dos Correios para retirar a correspondência. Tal anotação não significa, necessariamente, que o endereço esteja incorreto ou que o autuado não seja localizável. Pode decorrer de diversas circunstâncias, como a ausência temporária do destinatário, a falta de conhecimento sobre a existência da correspondência aguardando retirada, ou mesmo falhas no serviço de notificação postal.

No caso específico de endereços localizados em zona rural, onde há restrição de entrega domiciliar, é notório que o serviço postal deixa aviso de chegada no endereço do destinatário, informando que há correspondência aguardando retirada na agência dos Correios. Todavia, não se pode presumir que o destinatário tenha efetivamente recebido tal aviso, especialmente considerando as peculiaridades e dificuldades de acesso inerentes às áreas rurais.

Ademais, é desarrazoado e contrário à boa-fé exigir que o cidadão adivinhe a existência de uma correspondência aguardando retirada nos Correios, especialmente quando reside em zona rural, onde a logística de entrega é sabidamente complexa, e quando não espera uma nova autuação, por crer que a questão já havia sido tratada em processo anterior.

A conduta esperada do administrado deve ser pautada pela razoabilidade, e não por uma presunção de que ele deve monitorar proativamente as agências dos Correios por tempo indeterminado.

Por outro lado, o artigo 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022 impõe ao órgão ambiental o dever de realizar novas diligências em busca do
endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado, na hipótese de devolução de citação por via postal sem cumprimento.

Tais diligências podem incluir, exemplificativamente, nova tentativa de envio da correspondência, consulta a outros bancos de dados públicos para verificar a existência de endereço atualizado, contato telefônico com o autuado, intimação pessoal por servidor do órgão ambiental, ou mesmo intimação por meio de procurador constituído, caso o autuado esteja representado nos autos de outros processos administrativos ou judiciais.

No caso em exame, não há nos autos qualquer demonstração de que o órgão ambiental tenha realizado tais diligências. Ao contrário, verifica-se que, após a devolução da correspondência com a anotação "não procurado", procedeu-se diretamente à notificação por edital, sem o esgotamento dos meios ordinários de comunicação processual.

Tal conduta viola frontalmente o disposto no artigo 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta e insanável do processo administrativo.

Não se pode acolher o argumento do Estado no sentido de que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça para realizar diligências de localização, pois representa inadmissível tentativa de relativizar garantias constitucionais sob o pretexto de limitações administrativas.

Se a Administração tem o poder-dever de fiscalizar, autuar e sancionar, tem igualmente a obrigação de assegurar o devido processo legal aos administrados. As dificuldades operacionais do Estado não podem ser transferidas ao particular sob a forma de cerceamento de direitos fundamentais.

Ademais, o agravado comprovou que somente tomou conhecimento da existência da CDA no 2025496322 em 05 de agosto de 2025, quando realizou consulta para emissão de certidão de débitos junto à SEFAZ/MT, o que demonstra que a intimação por edital não foi eficaz para dar-lhe ciência da decisão administrativa sancionadora.

Portanto, a notificação por edital, nos moldes em que foi realizada, apresenta irregularidade manifesta que compromete a validade dos atos realizados no Processo Administrativo no 36260/2022, porquanto a devolução de correspondência postal não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o artigo 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV.
Da jurisprudência

O entendimento aqui esposado encontra amparo na jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, que tem rechaçado sistematicamente a prática de notificação por edital sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação processual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

Tese de julgamento:"A devolução de correspondência postal com a anotação 'não procurado' não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o art. 24 do Decreto Estadual 1.436/2022, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 316, 487, I; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 22, V, e 24; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

(N.U 1038318-89.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA AMBIENTAL INSCRITA EM CDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO" EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO (VENCIMENTO DE CND). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (CTN, ART. 151, IV). RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. É inválida a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de comunicação, especialmente em endereço certo situado em zona rural e com devolução do AR por 'não procurado'. 2.
Configurados probabilidade
do direito e perigo de dano, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, IV) em sede de agravo de instrumento".

(N.U 1020010-94.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 07/10/2025).

V.
Da presença dos requisitos para concessão da tutela provisória

Demonstrada a irregularidade na notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença da probabilidade do direito, primeiro requisito para a concessão da tutela provisória de urgência.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que o processo administrativo transitou em julgado em 10 de maio de 2024, o crédito já se encontra inscrito em dívida ativa, e é iminente a possibilidade de o agravado ser submetido a medidas constritivas, tais como negativação, protesto, e execução fiscal, o que pode causar prejuízos irreversíveis à sua atividade econômica e ao seu patrimônio.

Ademais, não se verifica o peri
go da dem
ora inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final. A suspensão dos efeitos da autuação ambiental, até que se verifique a regularidade do procedimento administrativo, não acarreta prejuízo irreparável ao interesse público, uma vez que, confirmada a legalidade da autuação, o Estado poderá retomar os procedimentos de cobrança e aplicação das sanções cabíveis.

Por outro lado, a manutenção dos efeitos da autuação, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, poderia resultar em restrições indevidas ao patrimônio e às atividades do agravado, configurando dano de difícil reparação.

Portanto, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026